Tribunal: TJMT
Processo: 1005019-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005019-89.2020.8.11.0000
RECORRENTE: FREDERICO MULLER COUTINHO
RECORRIDO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FREDERICO MULLER COUTINHO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 61721454):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CRÉDITO EXECUTADO EM DESFAVOR DO SÓCIO E FIADOR – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INVIABILIDADE DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – DIREITOS E PRIVILÉGIOS CONTRA COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – ART. 49, § 1o, DA LEI 11.101/2005 E SÚMULA 581 STJ – APLICAÇÃO – DECLÍNIO AO JUÍZO RECUPERACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 28 DA LEI 10.931/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 49, §1o, da Lei no. 11.101/2005, "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. §1o - Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso".
No mesmo sentido, a súmula 581 do STJ dispõe que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".
Não há razão para a remessa dos autos ao Juízo da Recuperação, pois não se verifica previsão de juízo universal da recuperação judicial, posto que o artigo 76 da respectiva lei só é aplicado ao processo falimentar.
Não há falar em inexigibilidade do título se a cédula de crédito bancário cumpre com o disposto no artigo 28 da Lei no. 10.931/2004, eis que descritas as características que a justificam, quais sejam, definição do valor do débito, dos encargos incidentes, com planilha com evolução integral do débito.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Ids. 64886471 e 65227999) foram rejeitados (Id. 69115952).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 74227473), o Recorrente sustenta violação aos artigos 489, §1o, incisos IV, V, VI, e 1.022, II, todos do Código de Processo Civil, bem como aos artigos 47, 49, §2o, e 59 todos da Lei 11.101/2005, ao argumento de necessidade de manifestação expressa quanto: “a) a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial; b) as Cláusulas do Plano de recuperação judicial que preveem a supressão das garantias prestadas pelos coobrigados e a extinção da todas as execuções movidas em desfavor daqueles; c) a ofensa ao princípio da paridade entre os credores; d) o pagamento em duplicidade da dívida; e) o prejuízo que o pagamento pelo devedor solidário poderá causa a recuperação judicial, ante ao direito de regresso.”
Alega a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo que:
“(...) o Juízo de origem determinou a penhora de imóveis nos autos da execução, de modo que o Recorrente está na iminência de vê-los retirados de sua posse, adjudicados ou alienados. Ademais, em razão do vultuoso volume monetário da execução, o Recorrente também está na iminência de ver outros ativos e bens serem retirados de sua posse” (Id. 74227473)
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 74443950 e 75984990.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, autoriza-se a tutela provisória, em tese, restrita à suspensão da eficácia da decisão impugnada (efeito suspensivo), desde que fundada na probabilidade do provimento do recurso e na urgência. Portanto, exige-se que o acórdão recorrido tenha cunho positivo, ou seja, altere a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
No caso, verifica-se que o Órgão Fracionário apenas manteve a decisão do Juízo de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade, de forma que o Recorrente busca, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito para impedir que atos expropriatórios sejam praticados na execução de origem.
Todavia, na sistemática dos recursos excepcionais regida pelo CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza por esta Vice-Presidência, já que tal concessão exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Ante o exposto, com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça